Tribunal: STF
Processo: AI 841810
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE. PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. PRIMAZIA DA LISTA ELABORADA PELO CONFAZ. INEXISTÊNCIA.



    Nos termos do acórdão prolatado no RE 240.186 (rel. min. Ilmar Galvão, Pleno), a lista de produtos semi-elaborados preparada pelo Confaz tem caráter meramente exemplificativo. Os critérios para definição dos produtos semi-elaborados estavam previstos na LC 65/1991.



    Portanto, a presença ou a ausência de um determinado produto nessa lista não impede a tributação ou a imunidade, conforme o caso.



    Da forma como postas as razões recursais, a discussão se limita ao confronto entre o resultado da perícia e os critérios previstos na lei complementar federal, sem a necessidade de se recorrer à interpretação constitucional. Aplicam-se ao caso as Súmulas 279 e 636/STF.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.